Tribunal: TJSP
Processo: 1046781-69.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. Pretensão de cadastro no sistema e-CRVs. e possa exercer plenamente a profissão, independentemente de possuir inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD/SP), visto inexistir, atualmente, legislação que discipline a profissão, pois a Lei Estadual no 8.107/1992 foi declara inconstitucional pelo E. STF no julgamento da ADI no 4.387, condição que

Ementa:
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. Pretensão de cadastro no sistema e-CRVs. e possa exercer plenamente a profissão, independentemente de possuir inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD/SP), visto inexistir, atualmente, legislação que discipline a profissão, pois a Lei Estadual no 8.107/1992 foi declara inconstitucional pelo E. STF no julgamento da ADI no 4.387, condição que inviabiliza o atendimento, pela impetrante, de todas as exigências da Portaria DETRAN/SP no 32/2010. Ordem concedida, com reconhecimento da necessidade de demonstração do preenchimento dos demais requisitos para que seja deferido o credenciamento pleiteado. Sentença confirmada. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.